Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE DA CAIXA CONSOLIDADA. NOVO PROPRIETÁRIO. OCUPANTE SE ESQUIVA PARA NÃO SER INTIMADO. HORA CERTA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. PRELIMINARES REJEITADAS. TAXA DE OCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o julgador não limitou os efeitos gratuidade de justiça ao agravo de instrumento, a concessão do benefício se estende ao processo de origem.
2. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação de imissão de posse aquele que possua ou detenha o imóvel injustamente.
3. Os eventos narrados nos autos, as negativas de atendimento ao carteiro e a certidão da oficiala de justiça demonstram que a pare busca se esquivar da Justiça. Cabível a determinação de citação por hora certa.
4. No caso de requerido citado por hora certa, revel e sem advogado constituído, será nomeado curador especial, ônus desincumbido pela Defensoria Pública, o qual poderá oferecer contestação por negativa geral. Inteligência dos arts. 72 e 341, Parágrafo Único, do CPC.
5. Na ação de imissão de posse, a taxa de ocupação é devida, ainda que o injusto ocupante não seja o devedor da alienação fiduciária. Precedentes.
6.Recurso conhecido e desprovido.